Tribunal: TJES
Processo: 0020807-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020807-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020807-97.2020.8.08.0048

APELANTE: THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E LEANDRO CORREA FIGUEIREDO

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Thamires Vieira de Oliveira Figueiredo e Leandro Corrêa Figueiredo contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais em face de MRV Engenharia e Participações S.A., julgou improcedentes os pedidos de suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra, aplicação de multa contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, reconhecendo como não configurado o atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à manutenção da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se houve atraso na entrega do imóvel e se a construtora deve restituir os valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual acrescido do período de tolerância; (iii) determinar a incidência da cláusula penal contratual em favor dos consumidores em razão do inadimplemento da construtora; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável em razão do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante comprovar a capacidade financeira do beneficiário; inexistindo prova robusta em contrário, mantém-se a gratuidade de justiça (CPC, arts. 98 e 99).

4. O contrato de compra e venda de 05/01/2019 fixou prazo de entrega em 31/12/2019, prorrogável por 180 dias, com termo final em 30/06/2020; como a entrega ocorreu apenas em 30/12/2020, configura-se atraso de seis meses, sendo abusiva a vinculação do prazo de entrega ao contrato de financiamento, conforme Tema 996 do STJ.

5. A construtora é parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos a título de juros de obra durante o período de mora, pois o consumidor não pode arcar com encargos decorrentes do inadimplemento do fornecedor (STJ, REsp 1.729.593/SP, Tema 996).

6. A cláusula penal estipulada no contrato deve ser aplicada em favor do consumidor em caso de atraso, conforme entendimento consolidado no Tema 971 do STJ.

7. O atraso inferior a doze meses, embora gere dano material, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de repercussões excepcionais nos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, permanecendo hígida na ausência desta.

2. O prazo para entrega de imóvel em programa habitacional deve ser o expressamente previsto no contrato de compra e venda, acrescido do período de tolerância, sendo abusiva sua vinculação ao contrato de financiamento.

3. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para entrega das chaves, incluído o período de tolerância, devendo a construtora restituir os valores pagos pelo consumidor durante o atraso.

4. A cláusula penal estipulada em contrato de compra e venda de imóvel deve incidir em favor do consumidor em caso de atraso imputável à construtora.

5. O atraso inferior a doze meses na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, e 927, III; CDC, arts. 6º, VI, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019 (Tema 996); STJ, REsp nº 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 971); STJ, AgInt no REsp nº 1.884.764/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 0017832-55.2016.8.08.0012, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 19.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003222-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E LEANDRO CORREA FIGUEIREDO
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestando, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em seu apelo (ID 14716579), os recorrentes
THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E LEANDRO CORREA FIGUEIREDO

argumentam, em síntese, que: (i) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, conforme tema 996 do STJ; e (ii) restou comprovado o atraso de um ano, configurando ato ilícito, e postularam a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos pleiteados na inicial.

Contrarrazões (ID 14716581) de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

impugnando, preliminarmente, o benefício da assistência judiciária gratuita outrora deferido aos recorrentes e, no mérito, o desprovimento do

recurso.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrida, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pela ora recorrida, os documentos que foram juntados pelos autores à peça exordial demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ainda mais se levarmos em consideração os contratos de trabalhos anexados aos autos (fls. 45/50), os quais comprovam os baixos rendimentos dos requerentes.

Ademais, o contrato de compra e venda de imóvel firmado pelos apelantes foi para adquirir imóvel do programa “Minha Casa Minha Vida”, o que evidencia a sua situação de hipossuficiência, uma vez que este programa é voltado para garantir moradia para pessoas vulneráveis economicamente.

Este E. Tribunal de Justiça, ao rejeitar a impugnação de gratuidade da justiça, já decidiu:

[...]
1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 2. Os documentos carreados ao feito demonstram que a recorrente se encontra desempregada, assim como o negócio jurídico objeto da ação em curso no primeiro grau visa a aquisição de imóvel avaliado em cerca de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), disponibilizado por meio do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, daí porque estão presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da gratuidade de justiça
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Intrumento nº 5005166-26.2029.8.08.0000. Relator: Des (a) Marianne Judice de Mattos. DJe: 21/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OBSERVADO. LEGALIDADE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL . LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS . NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, NÃO PROVIDO.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais” . O contrato de compra e venda de imóvel firmado pelo apelante foi para adquirir imóvel do programa “Minha casa Minha Vida”, o que evidencia a sua situação de hipossuficiência, uma vez que este programa é voltado para garantir moradia para pessoas vulneráveis economicamente. Preliminar rejeitada
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 996, determinou que a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculado a concessão do financiamento . 3. Extrai-se que a data da entrega do imóvel a ser considerada no presente caso é a data prevista de forma clara no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 4. Não se mostra abusiva a existência e uso do prazo contratual de tolerância para entrega do imóvel, desde que não ultrapasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (informativo nº 612 do STJ) . Não caracterizada a inadimplência contratual ante entrega do imóvel dentro do prazo contratual, acrescido do prazo de tolerância. 5. Rejeitada a alegação de inadimplemento contratual da apelada, incabível a aplicação de multa contratual e devolução da taxa de evolução de obra. 6 . Ante a inexistência de abusividade ou inadimplemento contratual e, da ausência de qualquer prática ilícita por parte dos apelados, não há que se falar em indenização a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e, por maioria, não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017832-55 .2016.8.08.0012, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/02/2024)

Desta forma, muito embora a referida recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol dos recorrentes, não trouxe, em sua peça de contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira dos apelantes de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pela mencionada apelante.

II - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Aduz a recorrida que
“o ônus correspondente ao pagamento de juros de obra decorre, única e exclusivamente, do contrato de mútuo firmado entre os Recorrentes e a Caixa Econômica Federal, sem qualquer participação ou mesmo anuência/ciência desta recorrida”
, de modo que ela seria parte ilegítima quanto ao referido pedido.

A despeito de tal argumento, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque a construtora é parte legítima para responder pelo reembolso da taxa de evolução da obra nos casos em que há atraso na entrega do imóvel. Assim, não se pode impor ao consumidor o ônus de suportar encargos decorrentes do descumprimento da obrigação pela parte fornecedora, questão essa que será tratada ainda no mérito deste recurso.

Ora, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a incorporadora, ao atrasar a entrega da unidade habitacional, deve suportar os custos da mora, incluindo os valores pagos a título de juros de obra. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (STJ. REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.).

Confira-se, ainda, julgados deste e. Tribunal de Justiça a esse respeito:

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MINHA CASA, MINHA VIDA – VIABILIDADE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE EVOLUÇÃO DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES AFASTADO – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – MULTA POR INADIMPLEMENTO – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS – RESTITUIÇÃO DA DESPESA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à impugnação pela apelada à gratuidade da Justiça concedida aos apelantes, inexistem elementos hábeis a cassação de tal benefício, sendo a própria fundamentação expendida – “adquiriu imóvel perante esta recorrida no importe de R$ 144.750,00 (Cento e Quarenta c Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)”-, elemento que fortalece a circunstância de hipossuficiência financeira reconhecida em primeiro grau, haja vista o casal autor ser beneficiário do “Minha Casa, Minha Vida”, cujo imóvel adquirido faz parte deste programa habitacional voltado a pessoas vulneráveis economicamente.
No que tange à alegada ilegitimidade passiva da empresa recorrida quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, não há na jurisprudência deste Tribunal, tampouco dos tribunais superiores, que afastem a responsabilidade da empresa incorporadora em caso de ilegalidade das cobranças de tal despesa
. 2. Não caracterizada a mora da empreendedora, não há também que se falar na aplicação de multa por inadimplemento e tampouco em condenação da construtora ao pagamento de compensação por outros danos materiais e por danos morais. 3. Lícita a cobrança da despesa de evolução de obra até a data prevista para entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância, de modo que, uma vez entregue as chaves do imóvel durante o período de 180 (cento e oitenta dias) previsto no contrato, não há que se falar em restituição do encargo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 06/Dec/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0020883-29.2017.8.08.0048. Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. Existem elementos que denotam o atraso na entrega do imóvel por culpa da agravada, ao menos até o fim de dezembro de 2020, enquanto a agravante colacionou documentos que indicam o regular pagamento da taxa de evolução de obra. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente até a data da entrega das chaves, incluindo o período de tolerância. 3. Neste momento processual, estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto não é razoável impor ao consumidor do programa “Minha Casa Minha Vida” a obrigação de suportar a cobrança da taxa de evolução de obra, se o atraso decorre de descumprimento contratual da recorrida.
4. Não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, na medida em que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte passiva necessária, haja vista que a pretensão da requerente/agravante está calcada na responsabilidade civil da construtora por conta do atraso na entrega do imóvel
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida. (TJES. Data: 16/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001228-91.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a responsabilidade, em tese, da apelada pela devolução dos valores pagos indevidamente pelos consumidores.

Ultrapassado tal ponto, denota-se que os autores
THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
e
LEANDRO CORREA FIGUEIREDO

ajuizaram
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, relatando, em síntese, na peça exordial, que: (i) em 5 de janeiro de 2019, os autores assinaram um "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" para adquirir o apartamento nº 401, no bloco 8, do Residencial Parque Viva Mare, na cidade de Serra/ES, sendo que o valor do imóvel era de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais); (ii) o prazo de entrega das chaves foi estabelecido para 31 de dezembro de 2019, tendo o contrato a previsão da possibilidade de prorrogação por até 180 (cento e oitetnta) dias; (iii) mesmo após o término do prazo de tolerância (que expirou em 29 de junho de 2020), a entrega das chaves não ocorreu; (iv) em razão do atraso, os requerentes afirmam que continuaram a pagar indevidamente a "taxa de evolução de obra" para a instituição financeira; e (v) a situação frustrou os planos dos autores, que dependiam do imóvel para moradia e que, por vezes, se privaram de "bens essenciais" para cumprir com as obrigações financeiras.

Basicamente diante de tais fatos, requereram a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra, a aplicação da multa contratual por inadimplência da construtora, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e uma indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] os autores, com a intermediação da construtora ré na condição de agente fiador, firmaram, em 13/02/2019 (fl.167-172), contrato de financiamento imobiliário, que trouxe novas considerações acerca do prazo das obras, ampliando-o para o total de 34 (trinta e quatro) meses, a teor do item B.7.1 (fl.169)
”, de modo que
“[...] segundo a previsão contratual mais recente, houve a novação do prazo de entrega das chaves, cujo termo final, considerada a data da conclusão do negócio, ainda não foi alcançado”
.

Assim, concluiu que
“[...] considerando que o contrato de financiamento foi assinado em 13/02/2019 e as chaves foram entregues em 30/12/2020 (fl.145), não há que se falar em atraso”
, consequentemente, estariam prejudicados os demais pedidos formulados na inicial.

A despeito dos fundamentos adotados na r. sentença objurgada, bem como das razões que foram expostas no agravo de instrumento nº 5000547-24.2021.8.08.0000, entendo que a pretensão recursal merece parcial provimento.

No caso dos autos, o prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra foi aquele previsto no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Compra e Venda nº 947858-T09K7J, firmado pelas partes em 05.01.2019, assim redigido (fl. 53):

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES

Data prevista para a entrega das chaves: 31/12/2019

Tal estipulação foi submetida a um prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Cláusula Quinta do respectivo instrumento contratual (fls. 63/64),
"in verbis"
:

5) CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE

5.1) A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto desse Contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo.

[...]

5.2) Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias.

[...]

5.8) A unidade autônoma objeto desse Contrato será considerada pronta e acabada com a emissão do “habite-se”, ainda que parcial, e/ou com o recebimento do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) [...].

Não obstante, os apelantes, com a intermediação da construtora apelada na condição de agente fiador, firmaram, em 13.02.2019 (fls. 167/172), um contrato de financiamento imobiliário, que trouxe novas considerações acerca do prazo das obras, ampliando-o para o total de 34 (trinta e quatro) meses, a teor do item B.7.1 do respectivo Quadro Resumo.

Observa-se, portanto,
a existência de duas previsões, a primeira referente a entrega das chaves
, expressamente prevista no contrato de compra e venda firmado entre as partes e
a segunda do término da obra, vinculada ao contrato de financiamento pactuado com o agente financeiro
.

A respeito do prazo de entrega em contratos de financiamento submetidos ao "Programa Minha Casa, Minha Vida", hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do REsp 1729593/SP (TEMA 996),
sob a ótica de recurso repetitivo, que o prazo para a entrega do imóvel não pode ser vinculado à concessão do financiamento
, vejamos:

"As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.".

Examinados os autos, extrai-se do contrato de fls. 52/53 que o imóvel adquirido possuía previsão de entrega para 31/12/2019, podendo ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias.

Desta feita, considerando a legalidade da prorrogação do prazo de cento e oitenta dias, a data limite para a entrega das chaves se consumou em junho de 2020.

Contudo, conforme documento acostado no ID 14716577, constata-se que a posse do imóvel ocorreu apenas em 30 de dezembro de 2020.

Assim, forçoso o reconhecimento do atraso de 6 (seis) meses no caso em apreço, razão pela qual reputo que, a partir de 30/06/2020, a recorrida incorreu em mora e, assim, deve arcar com as consequências de seu inadimplemento.

Tal solução ainda atende ao disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que indiscutivelmente incide no caso dos autos, uma vez que, diante da dúvida gerada pela incongruência das normas contratuais expostas, privilegia-se aquela que é mais benéfica ao consumidor.

Nessa toada, trago à baila alguns julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL PARA COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROVA IDÔNEA DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CONTRATO NO ÂMBITO DO MINHA CASA MINHA VIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE OBRA. ATRASO DA ENTREGA. ÔNUS DO PROMITENTE-VENDEDOR NO PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO QUE SE RESTRINGE AOS VALORES REFERENTES AO PERÍODO DE MORA. EXCLUSÃO DE PARCELAS REFERENTES A COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES. DANO MORAL. ATRASO NÃO SUPERIOR A DOZE MESES. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1) Em respeito à cláusula contratual que possibilitava a alteração do prazo de entrega das chaves pelo contrato com a instituição financiadora, além do fato de se tratar, para o caso concreto, de interpretação mais benéfica ao consumidor, considerando a aplicabilidade do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis entre pessoa física e empresa do ramo de construção civil, deve prevalecer o prazo previsto no contrato de financiamento do imóvel.
[...] (TJES. AC 0005119-66.2018.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 15/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 996, fixou a tese jurídica vinculante de que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
2. De acordo com o art. 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
. [...] (TJES. AC 0020858-27.2017.8.08.0012. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 20/07/2023)

Assim, a tese de novação do prazo de entrega, com base no contrato de financiamento, ao contrário do sustentado na sentença recorrida, se mostra abusiva, na medida em que descaracteriza o prazo previamente acordado e transfere o risco do empreendimento ao consumidor.

No que diz respeito à taxa de juros da obra, constatado o atraso na entrega do imóvel, deve a construtora/apelada suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.

Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania já sedimentou a tese de ilegalidade da cobrança de tal rubrica após o prazo ajustado para entrega das chaves, como se extrai da tese fixada no âmbito do tema repetitivo n. 996,
ipsis litteris:

Tema n. 996

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Saliento que o precedente alhures é de reprodução obrigatória no caso em tela, em observância à regra prevista no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Portanto, é necessário o reconhecimento da ilicitude da cobrança dos valores relativos à taxa de juros da obra após o limite para a entrega da obra (30/06/2020), contudo, tal devolução deve se dar de forma simples, devidamente corrigido.

A esse respeito, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140320660, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021). 2. Hipótese em que o prazo final para entrega da obra seria em abril de 2017, data a partir da qual a construtora passou a estar em mora perante os Agravantes, sendo ilegal a cobrança de juros de obra a partir de então. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5003222-57.2021.8.08.0000. DESEMBARGADOR: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 06/Mar/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO VERIFICADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – JUROS DE OBRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a alegação da parte autora é que sofreu efetivos prejuízos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega da obra, sendo obrigada a pagar parcelas a título do que indica se tratar de “juros de obra” por período superior ao contratado e, neste contexto, a construtora requerida/agravante é parte legítima para compor o polo passivo em relação à pretensão. Embora se trate de obrigação estipulada em contrato firmado entre a promitente compradora e a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, o pagamento decorre do alegado descumprimento contratual da construtora, ou seja, foi esta quem, em tese, deu causa à incidência de cobrança de juros de obra em período maior ao ajustado com o agente financeiro ao descumprir obrigação contratual em decorrência do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual possui legitimidade passiva para figurar na lide de origem. 2. No que diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e a suscitada incompetência da Justiça Estadual, não prospera a argumentação do recorrente pois a lide não diz respeito a eventual (i)licitude da cobrança e do pagamento dos denominados “juros de obra”, circunstância que, então configuraria eventual interesse da Caixa Econômica Federal, mas à responsabilidade da ré em arcar com tais valores e ressarcir a recorrida pela quantia paga a esse título, haja vista o suposto atraso na conclusão do empreendimento supramencionado, exclusivamente atribuível à conduta desidiosa da requerida/agravante.
3. Ultrapassados estes pontos, a taxa de evolução de obra, são juros compensatórios, encargo devido pelos compradores à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Na contenda em análise, a taxa de evolução da obra deriva do contrato de financiamento celebrado pela recorrida junto a Caixa Econômica Federal – Credora Fiduciária. 4. Neste caso, mesmo que seja considerada válida e regular a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a construtora encontra-se em mora quanto à entrega do imóvel, já que não alude que tenha ocorrido a entrega das chaves até o momento. 5. Verificado o atraso injustificado na entrega do bem, a mora injustificada da construtora lhe impõe o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra
. 6. Por fim, cumpre mencionar que o próprio julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.729.593), admitido sob a sistemática dos repetitivos, colacionado pela agravante em suas razões recursais, a contradiz, ao preconizar que a cobrança dos juros de obra é lícita até o prazo de entrega estabelecido no contrato, somado do prazo da cláusula de tolerância, após o que passa a ser indevido. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 11/May/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001664-50.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nesse sentido, cito ainda precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal
, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

A respeito dos encargos moratórios previstos na cláusula 5.10 do contrato de compra e venda (estipulada para o atraso na entrega das chaves), entendo que razão assiste aos apelantes.

Isso porque a própria construtora fez incidir a malfadada cláusula no contrato, de modo que deve se submeter a ela como ocorreria em desfavor do consumidor caso a rescisão do pacto tivesse se dado por sua culpa.

Finalmente, concernente à indenização pelos supostos danos morais ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, reputo indevido seu arbitramento no caso em apreço, pois filio-me à corrente segundo a qual apenas em casos excepcionais - como, por exemplo, quando há atraso superior a um ano, o que não aconteceu na espécie - a situação em comento é capaz de fazer surgir o direito à reparação por dano extrapatrimonial.

Cito, nesse diapasão, o seguinte acórdão, que explicita minha posição sobre o tema:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel, desde que devidamente informado ao consumidor. 2) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 3) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 4) Inexiste qualquer reparo, de igual forma, no tocante a determinação de pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, nos moldes procedidos na sentença, sobretudo se sopesado que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) pacificou orientação no sentido de que a inversão da cláusula penal fixada em contrato de compra e venda de imóvel é possível em favor do consumidor quando o fornecedor descumprir o contrato. 5)
Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, por se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos.
(TJES. AC 0018675-83.2017.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 20/06/2023)

[...] .
4. Não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses.
O atraso, por si só, é ressarcido pelos danos materiais, de modo que a ocorrência de danos morais depende da prova de que o atraso afetou, de maneira excepcional, os direitos da personalidade do adquirente. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES. AC 0008472-17.2018.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 03/05/2023)

Em razão disso, assiste parcial razão à recorrida, na medida em que revela-se insubsistente a tese relativa à configuração do dano moral.

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano após a expiração do prazo de tolerância. 2. É inviável a revisão do montante indenizatório, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada comprador, por não violar a razoabilidade e proporcionalidade, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.
(STJ; AgInt no REsp 1.949.046/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julgado em 09/05/2022)

Na hipótese vertente, verifico que o atraso foi inferior a um ano (30/06/2020
- 30/12/2020)
, circunstância a qual, tal como decidido pelo Tribunal da Cidadania, afasta a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

Por todo o exposto,

conheço da apelação interposta por
THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
e
LEANDRO CORREA FIGUEIREDO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença, consequentemente, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, de modo a condenar a parte recorrida
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
: (i) a restituir os valores indevidamente desembolsados pelos apelantes a título de juros de obra a partir de 30/06/2020 a 30/12/2020; e (ii) ao pagamento das rubricas constantes da cláusula 5, item 5.10 (encargos moratórios) durante o período de inadimplemento (30/06/2020 a 30/12/2020).

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Via de consequência, redimensionando os ônus sucumbenciais, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma que condeno as partes ao pagamento de custas
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC e em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, deve ser observada a suspensão da exigibilidade da verba em relação aos autores, por tratar-se de beneficiários da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, 11º, CPC), considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.